Tribunal: TJDFT
Processo: 0000885-25.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PATERNIDADE AFERIDA E ALIMENTOS FIXADOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. COMPREENSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EXAME DE DNA. PERÍCIA CONFECIONADA PELO INSTITUTO DE PESQUISA DE DNA FORENSE DO DISTRITO FEDERAL. CUSTOS GERMINADOS DA SUA CONFECÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO. IMPORTE FIXADO PELO ÓRGÃO. MODULAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO VENCIDO. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA EM LABORATÓRIA PRIVADO. ESTIMATIVA PROMOVIDA PELO ÓRGÃO PRESTIGIADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação na fase de conhecimento do processo.

2. Elucidada a fase cognitiva e reconhecida a sucumbência integral da parte ré, o ônus de arcar com os custos da perícia efetivada devem-lhe ser imputados, com exclusividade, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização do direito, pois compreendida nos custos processuais alcançados pela sucumbência (CPC, art. 82, §2o).

3. Tendo sido o deflagrador da lide ao se recusar a assumir a paternidade demandada de forma espontânea e, no curso processual, defendido que fosse realizado o exame pericial de DNA em laboratório público ou às expensas do estado por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o que viera a se consumar, o réu, vencido na demanda, deve arcar com os efeitos inerentes à sucumbência, inclusive com o pagamento dos custos estimados pelo órgão técnico que produzira a prova técnica indispensável à elucidação do dissenso estabelecido, que, a seu turno, são impassíveis de serem modulados ou fixados pelo Judiciário ou firmados com base na média de preço praticado pelos laboratórios privados, pois os custos públicos são diferenciados (CPC, arts. 82, §2o, e 95, §§3o e 4o).

4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.